Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711198-06.2019.8.0.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Olibia Gonçalves de Jesus Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Olibia Gonçalves de Jesus (Id. 66319902) contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Em suas razões recursais (Id. 68641086) a ora apelante alega que o Juízo singular não deveria ter condenado a autora ao pagamento de honorários de advogado em razão da concessão da gratuita de justiça em seu favor por meio da decisão referida no Id. 66319874. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a regra prevista no art. 98, §2o, do CPC seja aplicada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram regularmente acostados aos presentes autos em razão da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 66319874). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que a publicação da sentença recorrida foi promovida aos 18 de setembro de 2024 (quarta-feira) (Id. 6631994). A fluência do prazo recursal iniciou-se aos 19 de setembro de 2024, de acordo com a regra prevista no art. 224, § 3o, do CPC. Por essa razão o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 10 de outubro de 2024 (quinta-feira). Ocorre que a apelação foi interposta aos 7 de novembro de 2024, ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis (Id. 66319902). Convém ressaltar que o aludido prazo legal para a interposição da presente apelação não foi interrompido, pois os embargos de declaração interpostos pela recorrente contra a sentença impugnada não foram conhecidos, senão vejamos (Id. 66319899): “A autora interpôs embargos de declaração em face da sentença de ID 211060912, sob a alegação de que há omissão. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). No presente caso, observa-se que os presentes embargos são intempestivos, conforme se demonstrará a seguir. Verifica-se que a sentença foi publicada dia 18 de setembro de 2024, logo, a contagem do prazo para interposição dos embargos de declaração iniciou no dia 19 de setembro de 2024 e findou-se dia 25 de setembro de 2024. Considerando que a autora interpôs o recurso somente dia 9 de outubro de 2024, resta evidente a intempestividade dos presentes embargos, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso.” (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator